Tribunal: TRF3
Processo: 5002037-36.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
228/740)

5002037-36.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA RMI.

1. No presente caso, da análise da documentação juntada, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividade especial no período de 09/02/1989 a 29/01/1992, em que trabalhou como "auxiliar de montagem”, na empresa "Touroflex Ind. de Calçados Vulcanizados Ltda.," ficando exposta ao ruído acima de 80 dB(A) de modo habitual e permanente, e a agentes químicos (hidrocarbonetos ) de modo habitual e permanente, com base com base nos códigos 1.1.6 do Anexo III do Decreto 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 ( PPP, elaborado em 31/05/2016 – ID 8162973, pp. 46/7).

2. Restou demonstrada a exposição da parte autora a agentes agressivos à saúde, fazendo jus ao reconhecimento da atividade especial ao período indicado na inicial, bem como a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, considerando que o autor perfaz mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho exercido em atividade especial, a contar da data da concessão do benefício.

3. No tocante ao cômputo dos salários-de-contribuição, cumpre confirmar a r. sentença, uma vez que faz jus o segurado à revisão, considerando os comprovantes de recolhimentos apresentados, perfazendo nova renda mensal inicial ao benefício, a fim de que este reflita o histórico contributivo do segurado, nos termos da legislação de regência.

4. Apelação do INSS improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002037-36.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO APARECIDO PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ALDAIR DE CARVALHO BRASIL - SP133521-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002037-36.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO APARECIDO PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ALDAIR DE CARVALHO BRASIL - SP133521-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.720.103-8 - DIB 31/08/2016), mediante o reconhecimento de atividade especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, bem como a correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo do benefício.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) averbar na contagem de tempo da parte autora, como tempo especial, o período de 09/02/1989 a 29/01/1992; (b) converter a aposentadoria por tempo de contribuição NB 174.720.103-8 em aposentadoria especial, com DIB em 31/08/2016, devendo a RMI ser recalculada nos termos da legislação em vigor no início do benefício, observados os salários de contribuição demonstrados nos autos (fls. 21/92) em retificação àqueles que, no mesmo período, constam do CNIS; (c) pagar as diferenças resultantes da revisão, desde a DIB fixada até a efetiva implantação da renda mensal revisada, acrescido de correção monetária e juros de mora. Condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Apelou o INSS, alegando, em suma, que no CNIS constam recolhimentos no período impugnado, em valores compatíveis com os dados dos holerites apresentados na inicial. Aduz, ainda, que dada a divergência entre o CNIS, documento dotado de presunção de legitimidade, e a tese defendida na inicial, torna-se necessário a comprovação de forma mais robusta dos valores dos salários-de contribuição do período em análise. Sustenta, ainda, que diversas verbas recebidas pelo autor, como a participação nos lucros da empresa, não são consideradas remuneração para fins previdenciários, o que justifica sua exclusão do cálculo do salário-de-contribuição quando do recolhimento previdenciário pela empregadora. Referente ao período de averbado como especial, afirma que o PPP não traz responsáveis ambientais, tendo o laudo sido produzido em 2013, mais de vinte anos após o desempenho das atividades laborais pelo autor, cabendo reconhecer a improcedência do pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002037-36.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO APARECIDO PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ALDAIR DE CARVALHO BRASIL - SP133521-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora já recebe aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.720.103-8), resta incontroverso o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei no 8.213/91. Note-se que o período de 15/06/1993 31/07/2016 já foi enquadrado administrativamente como atividade especial (ID 8162973, p. 87).

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento do exercício de atividade especial, no período de 09/02/1989 a 29/01/1992 bem como a correção dos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo do benefício, considerando-se a sua real remuneração na empresa Maggion Industrias de Pneus e Maquinas Ltda.

Atividade especial:

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especial idade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008." (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Cabe ressaltar que o fato do laudo/PPP ser extemporâneo não invalida as informações nele contidas, vez que não afasta a validade de suas conclusões. Ademais, tal requisito não está previsto em Lei, desse modo seu valor probatório remanesce intacto, haja vista que a Lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades.

No presente caso, da análise da documentação juntada, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividade especial no período de:

- 09/02/1989 a 29/01/1992, em que trabalhou como "auxiliar de montagem”, na empresa "Touroflex Ind. de Calçados Vulcanizados Ltda.," ficando exposta ao ruído acima de 80 dB(A) de modo habitual e permanente, e a agentes químicos (hidrocarbonetos ) de modo habitual e permanente, com base com base nos códigos 1.1.6 do Anexo III do Decreto 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 ( PPP, elaborado em 31/05/2016 – ID 8162973, pp. 46/7).

Dessa forma, restou demonstrada a exposição da parte autora a agentes agressivos à saúde, fazendo jus ao reconhecimento da atividade especial ao período indicado na inicial, bem como a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, considerando que o autor perfaz mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho exercido em atividade especial, a contar da data da concessão do benefício.

Salários-de-contribuição do PBC

In casu, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi requerido e concedido em 31/08/2016 (DER/DIB), com renda mensal inicial de R$ 1.253,44, considerando os 80% maiores salários-de-contribuição do PBC (julho/94 a 07/2016), tendo sido juntados pelo autor cópias da CTPS, CNIS, holerites com a discriminação das parcelas do salário-de-contribuição da empresa "Maggion Industrias de Pneus e Maquinas Ltda.".

Com efeito, cumpre destacar as disposições contidas nos artigos 34 e 35, ambos da Lei 8.213/91, com redação vigente à época da concessão do benefício:

Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:

I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5o do art. 29-A;

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31;

III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas.

Art. 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição.

Como se observa, cumpre reconhecer a divergência de valores, ao cotejar os documentos apresentados pela parte autora (holerites) e as informações constantes no CNIS.

E no que concerne ao pagamento das respectivas contribuições, é de se ressaltar que compete ao empregador a arrecadação e o recolhimento do produto aos cofres públicos, a teor do artigo 30, inciso I, "a" e "b" da Lei 8.212/91 e ao Instituto Nacional da Seguridade Social a arrecadação, fiscalização, lançamento e recolhimento de contribuições, consoante dispõe o artigo 33 do aludido diploma legal, não podendo ser penalizado o empregado pela ausência de registro em CTPS, quando deveria ter sido feito em época oportuna, e muito menos pela ausência das contribuições respectivas, quando não deu causa.

Observa-se que nos termos do inciso I, art. 28, da Lei no 8.212/91, o salário-de-contribuição é remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, inclusive ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvando o disposto no § 8o e respeitados os limites dos §§ 3o, 4o e 5o deste artigo.

Desta forma, cumpre confirmar a r. sentença, uma vez que faz jus o segurado à revisão de benefício previdenciário, considerando os comprovantes de recolhimentos apresentados, perfazendo nova renda mensal inicial ao benefício, a fim de que este reflita o histórico contributivo do segurado, nos termos da legislação de regência.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA RMI.

1. No presente caso, da análise da documentação juntada, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividade especial no período de 09/02/1989 a 29/01/1992, em que trabalhou como "auxiliar de montagem”, na empresa "Touroflex Ind. de Calçados Vulcanizados Ltda.," ficando exposta ao ruído acima de 80 dB(A) de modo habitual e permanente, e a agentes químicos (hidrocarbonetos ) de modo habitual e permanente, com base com base nos códigos 1.1.6 do Anexo III do Decreto 53.831/64 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 ( PPP, elaborado em 31/05/2016 – ID 8162973, pp. 46/7).

2. Restou demonstrada a exposição da parte autora a agentes agressivos à saúde, fazendo jus ao reconhecimento da atividade especial ao período indicado na inicial, bem como a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, considerando que o autor perfaz mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho exercido em atividade especial, a contar da data da concessão do benefício.

3. No tocante ao cômputo dos salários-de-contribuição, cumpre confirmar a r. sentença, uma vez que faz jus o segurado à revisão, considerando os comprovantes de recolhimentos apresentados, perfazendo nova renda mensal inicial ao benefício, a fim de que este reflita o histórico contributivo do segurado, nos termos da legislação de regência.

4. Apelação do INSS improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.